Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750626-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO ROQUE DE FARIA PENA AGRAVADO: ALDA GOMES DOS SANTOS, JANUARIA GOMES DE SOUZA, RITA GOMES DE SENA, ESTER SENA DE LIMA, CLAUDIONALDO PEREIRA SENA, LOURDES GOMES RODRIGUES, HENRIQUETA SENA DA SILVA, DIONARIA GOMES LOPES, ZILDA GOMES DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Roque de Faria Pena contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0026989-46.2006.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos Agravados pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e E-Ridft, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da parte exequente (ID 213175796), pois o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do executado, ônus que lhe incumbia. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” Em suma, o Agravante pede que seja reiterada a pesquisa de bens e ativos financeiros passíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDFT e INFOJUD, ante o transcurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Destaca que, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a reiteração das pesquisas de bens e ativos financeiros pelos sistemas disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (I) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (II) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Informa que, no caso, as últimas pesquisas foram realizadas em 2016 e 2017. Noticia que o sistema Bacenjud foi sucedido pelo Sisbajud em 2020 e o novo sistema ampliou as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata realização de buscas por ativos financeiros em nome dos Executados pelos sistemas à disposição do Juízo. Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, o Agravante requer a reiteração de pesquisas de bens dos Executados pelos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, permite a prática de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. No caso em exame, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta, que ocorreu em 2017, e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Nesse sentido orienta a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SNIPER. I – A reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir as referidas pesquisas. II – A consulta ao e-RIDF pode ser realizada às expensas da exequente, que não é beneficiária da gratuidade de justiça. III - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud, Infojud, que já foram realizadas nos autos originários, todas infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. IV – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1938067, 0727261-87.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO.RAZOABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Desse modo, é razoável e proporcional que se pesquise bens dos Executados pelos sistemas indicados, pois é lícito ao credor empregar todos os meios à sua disposição para tentar satisfazer o seu crédito. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar nova pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDFT e INFOJUD. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora